Tribunal: TJMT
Processo: 1011635-07.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011635-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Liminar, Caução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ZANELLA BONETTI - CPF: 941.708.350-34 (ADVOGADO), JONISSON WESZ - CPF: 034.677.410-10 (AGRAVANTE), MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 13.632.259/0001-05 (AGRAVADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), WILSON WESZ - CPF: 022.900.890-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE DOS GRÃOS PELO AGRAVANTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA TITULARIDADE – DIVERGÊNCIAS DOCUMENTAIS – CONFUSÃO OPERACIONAL ENTRE AGRAVANTE E EXECUTADO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INCOMPATIBILIDADE COM A COGNIÇÃO SUMÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ausência de prova inequívoca quanto à titularidade dos grãos de soja arrestados, associada a inconsistências nos documentos apresentados pelo agravante, tais como divergência entre a fazenda de exploração constante da inscrição estadual e aquela referida no contrato de arrendamento, bem como a identidade dos veículos utilizados para transporte de grãos por ele e por seu irmão executado, evidencia a necessidade de dilação probatória para elucidação dos fatos.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência nos autos de embargos de terceiro, a ausência de elementos que demonstrem de forma robusta e imediata a posse ou o domínio sobre os bens constritos impede a concessão da medida, sobretudo diante da existência de caução prestada pela parte exequente, que mitiga eventual
periculum in mora
.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1011635-07.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

JONISSON WESZ

AGRAVADA:

MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
JONISSON WESZ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, Juiz de Direito
Valter Fabricio Simioni
, nos autos dos Embargos de Terceiro processo originário número 1003232-26.2025.8.11.0040, o qual indeferiu o pedido de liminar pleiteado.

O agravante aduz a incorreção da decisão recorrida, aos argumentos, em suma, de que
“na origem, de Embargos de Terceiro manejado pelo ora Agravante em face da Agravada, autuado sob o nº 1003232- 26.2025.8.11.0040, tendo por objeto o pedido de liberação de produto soja de sua propriedade indevidamente arrestado por decisão exarada nos autos do processo nº 1010128-22.2024.8.11.0040, onde a Agravada litiga com o irmão do Agravante, ambos processos em trâmite perante à 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso”
(sic).

Diz que
“foi determinada o arresto do montante de soja suficiente para garantir a dívida executada no referido feito, sendo que o arresto deveria atingir apenas eventuais lavouras ou produtos pertencentes ao Executado, e não o seu irmão”
(sic).

Afirma que
“é produtor rural estabelecido na cidade de Nova Ubiratã, estado de Mato Grosso, onde exerce a sua atividade em uma área de 403,00 ha. (quatrocentos e três hectares), local denominado Fazenda 3 Irmãos III. (vide comprovante de inscrição estadual)”
(sic).

Alega que
“além do ora Embargante explorar a propriedade acima mencionada, o seu irmão, de nome Wilson Wesz, também explora a atividade agrícola em áreas contíguas, porém cada qual tem as suas áreas perfeitamente delineadas”
, sendo que
“inobstante a relação de parentesco e a proximidade das áreas exploradas, é certo que a produção realizada pelo Agravante se destina ao atendimento dos compromissos por este assumido, sendo que a produção realizada pelo seu irmão é destinada para o atendimento dos compromissos realizados pelo referido, entre os quais supostamente a obrigação assumida com a Agravada”
(sic).

Pontua que
“para cumprimento de suas obrigações, o Agravante depositou entre os dias 18/02/2025 a 20/02/2025, ou seja, antes da expedição do mandado de arresto, a quantidade de 185.617 kg. (cento e oitenta e cinco mil, seiscentos e dezessete quilogramas) de SOJA, devidamente padronizada, os quais estavam devidamente registrados em seu nome no armazém da empresa FMS – MARIN SICHIERI, na cidade de Nova Ubiratã”
(sic).

Relata que
“ao tentar comercializar o produto de sua titularidade junto à empresa de recebimento, tomou conhecimento que este havia sido objeto de ARRESTO, e, portanto, estava indisponível para comercialização ou retirada”
(sic).

Poderá que
“sequer é parte no processo acima referido, sendo que não tem qualquer tipo de relação contratual com a Agravada e não vinculou qualquer tipo de responsabilidade da sua produção com obrigações assumidas pelo seu irmão, ou com quer que seja, restando absolutamente prejudicado pela conduta arbitrária do digno oficial de justiça que deu cumprimento à ordem exarada por este Juízo”
(sic).

Afiança que
“se o fundamento do Magistrado seria a não comprovação da titularidade inequívoca do grão, tal argumento cai por terra, eis que restou ABSOLUTAMENTE COMPROVADO que o Agravante efetuou a entrega dos grãos na unidade de recebimento onde foi realizado o arresto”
.

No mais, defende que
“SOJA NÃO TEM MARCA, de modo que fica impossível ao seu proprietário comprovar mais do que já comprovou, restando absolutamente arbitrária a decisão ora agravada”
, e complementa que
“a verossimilhança das alegações está lastreada em farta prova documental, inclusive com documento judicial firmado pelo Oficial de Justiça, já devidamente reproduzido na presente petição”
(sic).

Pede a concessão de liminar recursal para que seja atribuído efeito ativo ao recurso, deferindo a liminar de embargos de terceiro em seu favor
“para o fim de determinar a liberação imediata dos grãos de titularidade do Agravante – no montante de 185.617 kg. Líquidos – os quais estão depositados no armazém FMS – MARIN SICHIERI, na cidade de Nova Ubiratã, mediante a prestação da CAUÇÃO já oferecida nos autos da ação originária”
(sic).

No mérito, requer que seja
“dado PROVIMENTO Agravo de Instrumento para, ao fim, reformar a decisão agravada, a qual INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR formulado nos Embargos de Terceiro, para o fim de, efetivamente, DEFERIR A TUTELA E DETERMINAR A LIBERAÇÃO DOS GRÃOS DE TITULARIDADE DO AGRAVANTE”
(sic).

Regularidade do recolhimento do preparo atestada na certidão Id. 280214891.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
em 28/04/2025, nos termos da decisão monocrática Id. 283092869.

Contraminuta recursal da parte agravada na peça Id. 288147375, aduzindo, em suma, que não está comprovada a propriedade da parte embargante quanto à soja constrita, sendo que
“todos os elementos probatórios convergem para a conclusão de que a soja depositada no armazém FMS, embora formalmente atribuída ao agravante, pertence ao Sr. Wilson Wesz – devedor da execução”
(sic). Pede que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Jonisson Wesz, por meio do qual visa reformar a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos dos Embargos de Terceiro (processo nº. 1003232-26.2025.8.11.0040), que indeferiu pedido liminar de liberação de carga de soja arrestada.

O agravante alega ser produtor rural, com atividade regular na Fazenda 3 Irmãos III, localizada em Nova Ubiratã/MT, e sustenta que os grãos arrestados são de sua propriedade, estando registrados em seu nome junto ao armazém da empresa FMS – Marin Sichieri. Informa que o arresto decorre de decisão proferida em ação distinta (processo nº. 1010128-22.2024.8.11.0040), na qual figura como parte o irmão do agravante, Wilson Wesz, que explora atividade agrícola em área contígua, porém distinta.

Aduz que não é parte no processo originário que ensejou o arresto, tampouco possui vínculo jurídico com a parte exequente naquele feito, razão pela qual sustenta ser indevido o bloqueio da produção de sua titularidade.

Destaca que a soja foi entregue ao armazém antes da ordem judicial de arresto e que apresentou prova documental robusta da titularidade da carga, sendo, portanto, arbitrária a decisão que indeferiu a liminar nos embargos de terceiro.

Pede o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão agravada para liberar imediatamente os grãos arrestados.

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação da decisão recorrida, a qual possui o seguinte teor:

“
Processo: 1003232-26.2025.8.11.0040

EMBARGANTE: JONISSON WESZ

EMBARGADO: MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA

Vistos ETC;

JONISSON WESZ
ajuíza os presentes “Embargos de Terceiro” em face de
MOCELLIN COMERCIO E EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
,

almejando, liminarmente, a concessão da tutela jurisdicional no sentido de determinar a suspensão dos atos restritivos recaídos sobre a quantidade de 185.617/kg de soja, equivalentes a 3.093,60 sacas de 60/kg cada do grão, arrestados nos autos da ação de execução n° 1010128-22.2024.8.11.0040, ajuizada pela embargada em desfavor de Wilson Wesz, irmão do embargante, bem como, autorizar a imediata venda dos grãos, aduzindo, em resumo, ser o proprietário dos grãos arrestados, assim como de não ser parte executada no referido processo.

Forte em tais fundamentos pugna pela concessão da liminar.

Instrui a inicial com documentos.

É o necessário.

Decido.

Recebo a inicial, pois preenchidos os seus requisitos legais.

Inicialmente, acerca dos embargos de terceiros, estabelecem os arts. 674 e 677 do Código de Processo Civil, verbis:

‘‘Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

Art. 677. Na petição inicial, o embargante fará a prova sumária de sua posse ou de seu domínio e da qualidade de terceiro, oferecendo documentos e rol de testemunhas.’’

Superada tal premissa, in casu, a tutela de urgência não comporta acolhimento.

A concessão da liminar postulada na inicial para o fim de determinar a suspensão dos atos restritivos sobre os 185.617/kg de soja, equivalentes a 3.093,60 sacas de 60/kg cada do grão, assim como para autorizar a venda imediata dos grãos, no caso em tela, requer a comprovação inequívoca da propriedade dos grãos por parte do embargante, tendo em vista que sua concessão esvazia em grande parte o próprio mérito da demanda.

Nesse sentido,
apesar do esforço argumentativo do embargante e dos documentos que acompanham a peça de ingresso, não verifico que demonstrado, de plano, a propriedade dos grãos por parte do autor, situação que impõe a necessidade de dilação probatória, afastando, neste momento processual, a presença dos requisitos legais previstos no art. 300, do Código de Processo Civil, verbis
:

"
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo”.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – DISCUSSÃO SOBRE A POSSE E PROPRIEDADE QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
– AGRAVO INTERNO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DESPROVIDO
Provas insuficientes da propriedade do produto arrestado. Discussão que demanda melhor análise da titularidade do bem arrestado mediante instrução probatória
.”
(TJ-MT 10171059220208110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Deste modo,
não comprovado de forma inequívoca a propriedade dos grãos por parte do embargante, concluo que de rigor o indeferimento do pedido liminar
.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência postulada na peça de ingresso.

Cite-se o embargado (a) para, querendo,
no prazo de 15 (quinze) dias
, apresentar contestação (art. 679 do CPC).

Com ou sem contestação por parte do embargado (a), intime-se a parte embargante por meio de seu advogado (a) para, querendo,
em igual prazo
, manifestar e requerer o que entender de direito,
sob pena de preclusão
.

Translade-se cópia da presente decisão aos autos n° 1010128-22.2024.8.11.0040.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Sorriso/MT, datado e assinado digitalmente.

Valter Fabricio Simioni da Silva

Juiz de Direito
”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

É que
não há, em princípio, prova segura da alegada propriedade do embargante sobre os grãos arrestados em seu nome, não bastando para tal finalidade tão somente os relatórios de romaneio Id. 186521889 do processo originário, mormente porque
não indicam a Fazenda de origem dos grãos
, bem como porque
não foram apresentadas notas fiscais dos grãos pelo embargante
.

Neste contexto, perfilho do posicionamento do juízo
a quo
de que os esclarecimentos dos fatos e da suposta constrição indevida demandam dilação probatória, a qual é, destarte, incompatível com a atual etapa de cognição sumária da causa.

De fato, não prospera
prima facie
à alegação central do agravante de que teria comprovado, de forma cabal, a titularidade dos grãos de soja arrestados por meio de documentos como relatório de romaneio, inscrição estadual e contrato de arrendamento, isso porque, ainda que tais documentos indiquem a atividade agrícola desenvolvida pelo recorrente,
não são suficientes, isoladamente, para atestar o domínio ou a posse legítima sobre a produção específica objeto da medida constritiva
.

A análise do relatório de romaneio revela que os grãos foram entregues no armazém FMS – Marin Sichieri em nome do agravante, sendo que, entretanto, tais documentos não indicam de forma inequívoca a origem dos grãos, tampouco a Fazenda de onde foram colhidos, o que impede a individualização do bem constrito.

Ademais, a parte agravada, em suas contrarrazões, destaca, com base documental, que a inscrição estadual do agravante indica como local de exploração a Fazenda 3 Irmãos III, situada na Fazenda Rosa Branca, enquanto o contrato de arrendamento se refere à Fazenda Irapiria, gerando inconsistência relevante quanto ao local efetivo da produção agrícola.

Tal divergência reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada para aferição da veracidade dos fatos alegados.

Outro ponto relevante trazido pela agravada é a identidade dos veículos utilizados para o transporte dos grãos.

Segundo ela, verificou-se que os caminhões utilizados no transporte da carga atribuída ao agravante também foram utilizados pelo executado Wilson Wesz em outras entregas de soja, evidenciando a existência de confusão operacional entre as atividades de ambos, circunstância que corrobora a tese de que a separação entre as produções, embora alegada, não se encontra demonstrada de forma clara e autônoma nos autos.

Ademais, a documentação apresentada pela parte recorrida indica que a Fazenda 3 Irmãos – origem provável dos grãos arrestados – é explorada por Wilson Wesz, conforme consta de sua inscrição estadual e de documentos juntados aos autos da execução.

Inclusive, a certidão de arresto lavrada pelo Oficial de Justiça aponta expressamente que a soja constrita tem origem naquela propriedade, o que enfraquece ainda mais a pretensão do agravante de atribuir-lhe a titularidade exclusiva sobre os bens.

De mais a mais, ainda que o agravante sustente haver certificado judicial atestando sua titularidade, tal elemento, por si só, não supre a exigência do artigo 677 do Código de Processo Civil, que requer prova inequívoca da posse ou domínio sobre o bem.

No ponto, como bem destacado pelo juízo de origem, a tutela de urgência, por seu caráter excepcional e satisfativo, não se presta à supressão de controvérsia cuja elucidação depende de prova robusta e complexa, cuja produção é incompatível com o juízo de cognição sumária.

De outra feita, o argumento de que
"soja não tem marca"
não exime o embargante da demonstração documental de sua origem, sobretudo quando há dúvida fundada sobre sua procedência e quando há fortes indícios de confusão patrimonial entre as atividades do agravante e de seu irmão executado.

A propósito, não é outro o entendimento jurisprudencial sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA LIMINAR PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. São requisitos cumulativos da tutela de urgência a probabilidade do direito, isto é, direito embasado em uma prova suficiente ao convencimento provisório, e o risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano (art. 300, do CPC). Já nos termos do art. 678, do CPC, para que ocorra a suspensão das medidas constritivas sobre bens litigiosos, objeto de embargos, deve haver suficientemente provado o domínio ou posse sobre o bem e, ainda, a comprovação quanto à existência de boa-fé do embargante (adquirente do bem), assim como as consequências advindas desta circunstância no caso concreto. Da documentação encartada ao caderno processual, observa-se que os grãos de soja, objeto do sequestro/arresto, pelo menos em tese, foram ofertados à empresa Agravada como garantia real (penhor rural), como se vê da CPR e certidão de ID’s. 52390699 e 52390701, dos autos da Execução de nº. 1001312-96.2021.8.11.0059. Essa circunstância, em particular, não confere à empresa Agravante, mas sim a empresa Agravada, a plausibilidade do direito invocado, bem como deixa evidente o periculum in mora que à Agravada pode causar, eis que, até que se prove o contrário, a empresa Recorrida tem preferência para excutir a coisa empenhada, nos termos do que dispõe o art. 1.422 do Código Civil . Assim, em análise perfunctória, inexiste verossimilhança nas alegações em que se assenta o recurso, haja vista que a demora pode sim afetar irremediavelmente a possibilidade de ver assegurado o direito de preferência da Agravada, eis que registrou penhor rural sobre os grãos de soja objeto da disputa judicial. Havendo dúvida a respeito da posse/propriedade dos grãos de soja penhorados, esta não pode ser considerada suficientemente demonstrada nos autos, como exige o artigo 678, do CPC.”
(TJ-MT 10095586420218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/09/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/09/2021)

“EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER ATOS CONSTRITIVOS SOBRE SOJA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 300, 674 E 678, DO CPC – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DE PROPRIEDADE SOBRE O BEM MÓVEL CONSTRITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os Embargos de Terceiro constituem meio de defesa de quem, embora não tenha participado da lide, esteja na condição de proprietário ou possuidor de determinado bem, conforme disposto no artigo 674 do Código de Processo Civil. Se não verificados, em princípio, prova segura e apta a sustentar a suspensão da demanda executiva da qual se originou a constrição, sobretudo acerca da propriedade, pela agravante, sobre a soja arrestada, é caso de manter o indeferimento da concessão da tutela de urgência.”
(TJ-MT 10138543220218110000 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/10/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021)

Ademais, observa-se dos autos da execução que o arresto deferido está garantido por caução prestada pela parte exequente, medida de contracautela que, sendo o caso, resguarda eventuais prejuízos decorrentes do cumprimento da ordem de arresto, afastando, em princípio, o alegado
periculum in mora
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025